Tribunal: TJES
Processo: 5010689-06.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010689-06.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: ALTAMIR JOSE EGIDIO BIAZATTI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5010689-06.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
ALTAMIR JOSE EGIDIO BIAZATTI.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18772134 (PagSeguro) e ID 18772140 (Mercado Pago). Contrarrazões apresentadas no ID 18772138 e 18772146.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 18772134 e 18772140), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual os recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL PRATICADO POR TERCEIROS VIA WHATSAPP. PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CUMPRIDA. VALORES EFETIVAMENTE BLOQUEADOS PELAS INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO ANTES DA LIBERAÇÃO AO FRAUDADOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO RISCO DA ATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Altamir José Egidio Biazatti em face de PagSeguro Internet S.A. e Mercado Pago. O autor narra que, em 03/09/2025, foi vítima de um golpe de engenharia social, no qual estelionatários utilizaram o aplicativo WhatsApp e a imagem de seu filho para solicitar ajuda financeira urgente sob o pretexto de emergência pessoal. Induzido a erro, o autor efetuou o pagamento de dois boletos: um no valor de R$ 3.000,00, cujo processador era o Mercado Pago, e outro de R$ 5.000,00, processado pelo PagSeguro. Ao perceber a fraude após contato direto com o filho, o autor ajuizou a demanda imediatamente no dia seguinte, requerendo o bloqueio judicial dos valores para impedir a compensação e a consequente apropriação do numerário pelos criminosos. A causa de pedir reside no dever de segurança das instituições de pagamento e na necessidade de obstar o enriquecimento ilícito das rés e dos fraudadores, uma vez que o numerário ainda estava sob o controle dos sistemas bancários das requeridas.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando o bloqueio imediato dos boletos. No curso do processo, as rés confirmaram o cumprimento da ordem, informando que os valores de R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 foram retidos em contas internas. Ao proferir a sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Mercado Pago a restituir R$ 3.000,00 e o PagSeguro a restituir R$ 5.000,00. A fundamentação sentencial destacou que,
embora o evento tenha se originado de um fortuito externo (golpe de terceiro), a medida judicial de bloqueio foi eficaz para impedir a consumação do prejuízo total. Assim, inexistindo causa jurídica para que as instituições de pagamento permanecessem com a posse de valores comprovadamente fraudulentos, a restituição era a medida impositiva
para a recomposição patrimonial do autor, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o prejuízo e taxa SELIC a partir da citação.

As partes recorrentes (PagSeguro e Mercado Pago) apresentaram razões recursais semelhantes. O PagSeguro sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando atuar como mero meio de pagamento e que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Afirma que não houve falha na prestação do serviço e insurge-se contra a aplicação de juros e correção monetária, alegando que não houve mora, já que os valores estavam bloqueados judicialmente. O Mercado Pago, por sua vez, também defende a ilegitimidade passiva sob o argumento de ser intermediário neutro e que o autor foi negligente ao não conferir os dados dos beneficiários nos boletos. Ambas as empresas pugnam pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar os consectários legais incidentes sobre o montante.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se as instituições de pagamento devem ser mantidas no polo passivo da demanda e se possuem a obrigação jurídica de restituir ao consumidor os valores que foram pagos em decorrência de fraude, mas que acabaram sendo bloqueados administrativamente ou judicialmente dentro de seus próprios sistemas antes de serem sacados pelos fraudadores. Analisa-se, ainda, se a incidência de juros e correção monetária é devida em casos em que a retenção do valor ocorreu por ordem judicial e se o fato de o golpe ter sido perpetrado por terceiros exclui o dever de restituição do numerário retido pelas rés.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

No que concerne à preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pelas recorrentes, entendo que a tese não merece prosperar. Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada a partir das afirmações contidas na petição inicial. No presente caso, o autor aponta que as rés foram as emissoras e processadoras dos títulos de cobrança utilizados no golpe e que os valores estão sob a guarda direta destas instituições. Sendo as rés as responsáveis pela gestão do arranjo de pagamento e as detentoras atuais do numerário bloqueado, possuem pertinência subjetiva evidente para figurar na lide. Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto ao
mérito
, é incontroverso que o autor foi vítima de estelionato. No entanto, o diferencial deste caso para as situações de "fortuito externo" puro é a tempestividade da reação da vítima e a eficácia do bloqueio judicial. Conforme os documentos probatórios dos autos, especificamente as manifestações do PagSeguro no ID 18772088 e do Mercado Pago no ID 18772108, ambas as instituições confirmaram que
os valores de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, foram bloqueados e retidos
. A alegação das rés de que a culpa seria exclusiva do autor não tem o condão de desonerá-las do dever de devolução. Uma vez que o
dinheiro
não chegou às mãos de terceiros e
permanece sob a custódia das rés, a manutenção desse patrimônio com as instituições de pagamento configuraria enriquecimento sem causa
, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Não se trata de punir a empresa por uma falha de sistema, mas de determinar que ela devolva ao legítimo dono um valor que ela própria reconhece ser fruto de uma transação fraudulenta e que está em seu poder.

No tocante aos consectários legais, a sentença deve ser mantida. A retenção dos valores bloqueados (IDs 18772088 e 18772108), ainda que sem resistência administrativa formal, configura inadimplemento da obrigação de restituição, atraindo a correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso (Súmula 43/STJ). A correção monetária visa apenas manter o poder de compra da moeda, não constituindo um acréscimo patrimonial. Já a incidência da taxa SELIC a partir da citação está em perfeita harmonia com o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, que unificou o índice de juros e correção para dívidas civis a partir do ato citatório. A retenção do valor por ordem judicial não suspende o dever de atualização, pois a disponibilidade financeira permaneceu sob o controle operacional das rés, que lucram com o fluxo de caixa de seus sistemas.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)